Tribunal: TJBA
Processo: 8018726-31.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8018726-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JULIO CARLOS PEREIRA ROCHA

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO CONTRA MENOR. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO PARA ABSOLVER O REVISIONANDO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA, DIANTE DA SUPOSTA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP.

NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO NÃO BASEADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS NA AÇÃO PENAL E
NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER
UM NOVO RECURSO
. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I –

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JULIO CARLOS PEREIRA ROCHA
, por intermédio do advogado Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171), objetivando a desconstituição d
a
condenação transitada em julgado nos autos n.º 0000318-81.2018.8.05.0019, sob a alegação, em síntese, da ocorrência de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos, bem como de circunstância nova que determina ou autoriza a diminuição especial da pena.

II
– A Defesa sustenta, em síntese,
a nulidade do arcabouço probatório e, por consequente, a absolvição do Revisionando em relação ao crime de extorsão mediante sequestro contra menor, aduzindo que a condenação fora lastreada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede inquisitorial, em desacordo com as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

III
– Nesse diapasão,
in casu
, observa-se que o pleito ora suscitado já fora arguido pelo Requerente nas Alegações Finais, sendo este rejeitado no
decisum
. Adicionalmente, trata-se de matéria de fato já apreciada no Acórdão que julgou a apelação interposta pelo Sentenciado. Além disso, o ora Revisionando não trouxe à tona qualquer elemento novo apto a amparar as suas alegações, o que evidencia a tentativa de utilização da ação revisional como sucedâneo recursal. Nesse viés, é firme o posicionamento desta Corte Baiana, no sentido da impossibilidade de rediscussão, em sede de Revisão Criminal, de matérias já exaustivamente apreciadas na ação penal ou por meio de recurso próprio, em respeito à autoridade da coisa julgada. Precedentes do TJBA.

IV
– Não obstante, imperioso elucidar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consagrou-se no sentido de que
“A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ,AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 17/08/2022). (Grifos nossos).

V
– Inviável, portanto, albergar os pleitos formulados na presente ação revisional, não havendo sido apresentado nenhum elemento apto a afastar a segurança jurídica alcançada pela coisa julgada.

VI
– Ao contrário do quanto asseverado pelo Revisionando, as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, à saciedade, que o

ora Revisionando sequestrou a vítima
Aloysia Santana Leão
e suas duas filhas menores, com o fim de obter vantagem, consistente no preço de resgate,

enquadrando-se assim, no delito capitulado no art. 159, §1º, do Código Penal, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

VII
– E
m realidade, o que busca o Revisionando é utilizar-se desta ação revisional como meio de impugnação recursal, com a nítida pretensão de se rediscutir matéria já exaustivamente discutida tanto pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Barra da Estiva/BA quanto pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de Apelação, o que não é possível na presente via.

VIII
–
Sobreleva consignar, ainda, que o feito transcorreu em estrita observância ao devido processo legal, de modo que o Revisionando apresentou defesa escrita, arrolou testemunha, foi devidamente intimado de todos os atos processuais, bem como teve a possibilidade de recorrer de todas as decisões em todos os graus de jurisdição – inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada.
Dessa forma, diante da ausência de quaisquer das circunstâncias previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, torna-se imperativa a rejeição da Revisão Criminal.

IX –
Parecer ministerial pelo conhecimento e improcedência da ação revisional.

X –
Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8018726-31.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
JULIO CARLOS PEREIRA ROCHA
,

e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo-se inalterada a condenação transitada em julgado nos autos n.º 0000318-81.2018.8.05.0019
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 13 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12